Tribunal: TJMT
Processo: 1001328-27.2020.8.11.0078
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001328-27.2020.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO FERREIRA - CPF: 645.691.792-15 (EMBARGADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4595-00 (EMBARGANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COISA JULGADA PENAL E ART. 935 DO CÓDIGO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. contra acórdão que acolheu cerceamento de defesa e determinou produção de prova oral em ação de restituição de R$ 704.520,00 apreendidos em 06/12/2009. A sentença penal (processo nº 976-38.2010.8.11.0078) determinou restituição provisória ao Banco, ressalvando expressamente que "a decisão não possui natureza definitiva, de sorte que qualquer interessado poderá fazer uso das vias ordinárias". O autor não foi denunciado pelo crime de roubo. O embargante alega omissão quanto à violação dos
arts
. 502 e 505 do CPC (coisa julgada) e do art. 935 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer coisa julgada pela decisão penal que determinou restituição provisória dos valores; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação do art. 935 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente a natureza da decisão penal, consignando que ela ressalvou o caráter não definitivo da restituição e admitiu discussão pelas vias ordinárias.

A própria decisão penal ressalvou expressamente seu caráter não definitivo, de modo que não há coisa julgada material sobre a titularidade dos valores (
arts
. 502 e 505 do CPC).

Não houve sentença penal condenatória pelo crime de roubo, tampouco decreto de perdimento (art. 91, II, CP), mas apenas restituição provisória com ressalva de rediscussão.

O art. 935 do Código Civil pressupõe sentença penal condenatória transitada em julgado sobre existência do fato e autoria, o que não ocorreu no caso.

A controvérsia versa sobre propriedade civil dos valores, não sobre existência do fato criminoso ou autoria, questões não abrangidas por coisa julgada penal inexistente.

Os embargos buscam reexame do mérito sob pretexto de apontar omissões inexistentes (art. 1.022 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não configura omissão o acórdão que enfrenta expressamente a natureza da decisão penal de restituição provisória, concluindo pela inexistência de coisa julgada quando a própria decisão criminal ressalva seu caráter não definitivo.

Não se aplica o art. 935 do Código Civil quando inexiste sentença penal condenatória transitada em julgado, sendo a controvérsia cível limitada à propriedade dos valores apreendidos.

R E L A T Ó R I O

ED

1001328-27.2020.8.11.0078

BANCO DO BRASIL SA X JOSE ANTONIO FERREIRA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A. contra acórdão

que, por unanimidade, acolheu preliminar de cerceamento de defesa e deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por JOSE ANTÔNIO FERREIRA para anular a sentença de improcedência e
determinar o retorno dos autos à origem para realização de instrução probatória com produção de prova oral.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado padece de omissão por não considerar a autoridade da coisa julgada formada no processo criminal nº 976-38.2010.8.11.0078 e por não aplicar o disposto no art. 935 do Código Civil.

Sus
tenta que a sentença de
origem

se fundamentou
na decisão proferida na esfera penal, que determinou a restituição dos valores apreendidos (R$ 704.520,00) ao Banco do Brasil com base em "veementes indícios" de que tais valores eram provenientes do roubo ocorrido na agência de Paranatinga/MT.

Argumenta que essa ordem de restituição não foi mera providência neutra, mas comando jurisdicional específico e motivado, que reconheceu a vinculação do numerário ao fato criminoso e a qualidade de vítima do Banco.

Aduz que o acórdão, ao anular a sentença e franquear a produção de prova oral destinada a esclarecer a vinculação dos valores ao roubo e a origem do numerário, estaria reabrindo no juízo cível discussão já decidida na esfera penal, violando os
arts
. 502 e 505 do
CPC
(coisa julgada e seus limites objetivos) e o art. 935 do
CC
(que veda a rediscussão sobre a existência do fato e sua autoria quando já decididos no juízo criminal).

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas e, conferindo-lhes efeito infringente: (a) reconhecer que a decisão penal consubstancia ato jurisdicional fundamentado que não pode ser desconsiderado sob pena de violação à coisa julgada; (b) integrar o acórdão para afirmar a incidência do art. 935 do Código Civil e afastar a dilação probatória; e (c)
prequesti
onar
a violação aos dispositivos legais mencionados para fins recursais.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos
autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

O embargante alega que o acórdão, ao determinar a produção de prova oral, teria violado a coisa julgada formada no processo criminal nº 976-38.2010.8.11.0078, que determinou a restituição dos valores ao Banco do Brasil.

Entendo que n
ão assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à natureza da decisão penal que determinou a restituição dos valores. Confira-se:

"A sentença penal expressamente ressalvou o caráter não definitivo da restituição
, admitindo expressamente a discussão pelas vias ordinárias. Esta ressalva não pode ser interpretada como mera formalidade
, mas como reconhecimento judicial de que subsistia dúvida quanto à titularidade definitiva dos valores."

E mais adiante:

"A sentença recorrida fundamentou-se na premissa de que 'a decisão determinando a restituição dos valores em favor do Banco do Brasil automaticamente
declarava o perdimento dos valores em relação ao autor, até então
réu'. Ocorre que tal conclusão contraria a literalidade da decisão penal, que expressamente ressalvou seu caráter não definitivo."

Portanto, o acórdão não ignorou a decisão penal. Ao contrário, analisou-a detidamente e concluiu, de forma fundamentada, que ela não possui natureza definitiva quanto à titularidade dos valores, conforme expressamente consignado pelo próprio juízo criminal.

A decisão penal assim dispôs:

"Com relação ao numerário apreendido, ratifico a decisão das fls. 680-681, que
determinou a restituição ao Banco do Brasil. (...) d) a decisão de restituição não possui natureza definitiva, de sorte que qualquer interessado poderá fazer uso das vias ordinárias para reclamar os valores."

Ora, se a própria decisão penal ressalvou expressamente que não possui caráter definitivo e que a questão poderia ser discutida nas vias ordinárias, não há coisa julgada material sobre a titularidade dos valores.

Como bem observado no acórdão embargado, a restituição determinada na esfera penal teve caráter provisório e cautelar, fundada em indícios, mas sem definição conclusiva sobre a titularidade definitiva do numerário, tanto que o próprio juízo criminal admitiu a rediscussão pelas vias ordinárias.

Ademais, o embargante confunde restituição provisória de valores com perdimento de bens (art. 91, II, do Código Penal). O acórdão embargado também enfrentou essa questão:

"[A sentença] não enfrenta adequadamente a alegação do apelante de que não houve decreto formal de perdimento na sentença penal (art. 91, II, do Código Penal)."

De fato, não houve sentença penal condenatória em relação ao embargado pelo crime de roubo, tampouco decreto de perdimento dos valores como efeito da condenação. O que houve foi mera restituição provisória ao suposto lesado, com expressa ressalva de rediscussão.

Portanto, não há omissão quanto aos
arts
. 502 e 505 do CPC.

O acórdão enfrentou a questão e concluiu, de forma fundamentada e em consonância com a literalidade da decisão penal, que não há coisa julgada a obstar a instrução probatória na esfera cível.

Ademais, o
embargante sustenta que o acórdão violou o art. 935 do
CC:

"Art. 935. A responsabilidade civil é independente
da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questõe
s se acharem decididas no juízo criminal."

Argumenta que a decisão penal teria reconhecido a existência do fato delituoso (roubo) e a vinculação dos valores a esse crime, de modo que tais questões não poderiam ser rediscutidas no juízo cível.

Mais uma vez, não assiste razão ao embargante.

O art. 935 do Código Civil estabelece a eficácia preclusiva da coisa julgada penal sobre o juízo cível, mas apenas quanto a duas questões específicas: (a) a existência do fato; e (b) a autoria do fato.

Essa norma pressupõe a existência de sentença penal condenatória transitada em julgado que tenha reconhecido, de forma definitiva, a ocorrência do fato criminoso e sua autoria.

No caso dos autos, não há sentença penal condenatória em relação ao embargado pelo crime de roubo à agência de Paranatinga/MT
.

Assim, não há decisão criminal definitiva sobre a existência do fato (roubo) e sua autoria em relação ao embargado, de modo que não se aplica o art. 935 do Código Civil.

O que existe nos autos é uma decisão penal que, com base em indícios, determinou a restituição provisória dos valores ao Banco do Brasil, mas sem definir conclusivamente a vinculação do numerário ao crime de roubo e sem condenar o embargado por esse delito.

Ademais, a questão controvertida nesta ação não é a existência do fato criminoso ou sua autoria, mas sim a propriedade civil dos valores apreendidos. Trata-se de questão diversa, que não se confunde com os elementos objetivos do tipo penal.

Como bem observado pela doutrina, o art. 935 do Código Civil não impede a discussão sobre questões patrimoniais e de titularidade de bens na esfera cível, ainda que relacionadas a fatos criminosos, desde que não se rediscuta a existência do fato ou a
autoria já definidas
em sentença penal condenatória transitada em julgado.

No caso, o embargado busca comprovar que os valores apreendidos não têm origem criminosa, mas sim lícita, decorrente de venda de imóvel, conforme documentos que trouxe aos autos (contrato de compra e venda, declaração de imposto de renda, execução fiscal da Receita Federal).

Essa discussão não está abrangida pela coisa julgada penal, pois não houve sentença condenatória que tenha reconhecido, de forma definitiva, que os valores eram produto do crime de roubo.

Portanto, não há omissão quanto ao art. 935 do Código Civil. O acórdão embargado, ao determinar a produção de prova oral para esclarecimento da origem e titularidade dos valores, não violou essa norma, pois não há coisa julgada penal sobre tais questões.

Verifica-se que os embargos de declaração, a pretexto de apontar omissões, buscam, na verdade, o reexame do mérito da decisão embargada, com o objetivo de reformá-la.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, suprir omissão, corrigir contradição ou corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão de questões já decididas, tampouco ao reexame de teses jurídicas rejeitadas pelo órgão julgador.

No caso, o acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, tendo concluído, de forma fundamentada e em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa.

O embargante, insatisfeito com a conclusão alcançada, busca rediscutir o mérito sob o pretexto de apontar omissões que, como demonstrado, não existem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos
embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026